Tribunal: TJMT
Processo: 1066780-16.2023.8.11.0001
Relator(a): WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-12-02
Data de publicação: 2024-12-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1066780-16.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Diárias e Outras Indenizações]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA]

Parte(s):

[MARIA AMELIA DEDONE COSTA - CPF: 460.711.801-04 (RECORRENTE), BRUNO JOSE RICCI BOA VENTURA - CPF: 710.920.131-72 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0030-89 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEIXOU DE CONHECER DO RECURSO.

E M E N T A

EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. FAZENDA PÚBLICA. ESTADO DE MATO GROSSO. SERVIDORA PÚBLICA. PEDIDO DE PROGRESSÃO DE CARREIRA.
PEDIDO DE DESISTÊNCIA ANTES DA CITAÇÃO.
ART. 485, INCISO VII DO CPC. NULIDADE DECLARADA DE OFÍCIO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. INOCORRÊNCIA DA REFORMATIO IN PEJUS. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA ANÁLISE DO PEDIDO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO NÃO CONHECIDO.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado Cível em desfavor da sentença de id. 246604678, na reclamação 1066780-16.2023.8.11.0001,

do Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais, que julgou improcedente o pedido inicial.

O(s) fundamento(s) do(s) recurso(s) é(são):
- direito a progressão de carreira.

A parte Recorrida não apresenta contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

Na ordem articulada, passo ao exame do(s) fundamento(s) do(s) recurso(s).

- da questão fática.

A parte Recorrente inaugurou a presente demanda em 9/11/2023 (
id. 246604666
), e em 13/11/2023, requereu expressamente a sua desistência (
id. 246604676
).

O juízo de origem sentenciou sem análise do pedido, de modo que o recurso apresentado resta prejudicado.

Desse modo, o retorno dos autos se faz necessário a fim de evitar nulidade posterior.

CONCLUSÃO

Isto posto:
a)
Não conheço do recurso.
b)
DE OFÍCIO, declaro nula a sentença, determinando o retorno dos autos ao primeiro grau para análise do pedido de desistência.
b)
Isento de custas e honorários, tendo em vista a origem da nulidade
.
c)

P
reclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

P.R.I.C.

Juiz Walter Souza

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2024